Tribunal: TJSP
Processo: 0000545-77.2014.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e ITR – Pretensão de afastamento da incidência de IPTU sobre imóvel com suposta destinação rural – Ausência de comprovação de efetiva exploração pecuária – Inteligência do art. 15 do Decreto-Lei no 57/1966 – Fotos e "notas fiscais" que não evidenciam a criação de gado e frango – Irrelevância de eventual depoimento testemunhal em casos como este – Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU e ITR – Pretensão de afastamento da incidência de IPTU sobre imóvel com suposta destinação rural – Ausência de comprovação de efetiva exploração pecuária – Inteligência do art. 15 do Decreto-Lei no 57/1966 – Fotos e "notas fiscais" que não evidenciam a criação de gado e frango – Irrelevância de eventual depoimento testemunhal em casos como este – Inexistência de cerceamento de defesa – Sentença mantida – Recurso desprovido.